Tribunal: STF
Processo: Rcl 76444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MG Auto Peças Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ADI Estadual nº 5323777-24.2023.8.09.0000, que teria violado o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1284 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que “ignorando completamente o entendimento já reiterado desta Corte Suprema quanto a objetivação do controle difuso que projeta efeitos vinculantes e eficácia da erga omnes às decisões apreciadas em repercussão geral, especialmente em relação as obrigações tributárias de trato sucessivo (Tema 881), o Tribunal de Justiça de Goiás promoveu o segundo julgamento sobre o tema já julgado por esta Suprema Corte e declarou a inconstitucionalidade do Decreto por afronta à Constituição Federal (art. 150, I, CF); e, em 22/01/2025 o Tribunal Goiano modulou os efeitos de sua decisão para assegurar a coisa julgada e as ações aforadas somente até a data de início de julgamento da ADI Estadual (09/05/2024)" (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta que "o Tribunal de Justiça Goiano proferiu um segundo julgamento sobre o mesmo tema já recoberto pela coisa julgada em repercussão geral por esta Suprema Corte e, na modulação, fez com que a decisão do Supremo - que não modulou nenhum efeito - fosse afastada" (eDOC 1, p. 6).



    Aduz que "a medida do Tribunal Goiano prejudica a Parte Reclamante, vez que ela, que havia interposto ação declaratória cumulada com repetição do indébito tributário, em 13/06/2024, viu-se em iminente risco de ser cerceada em seu direito constitucional de respeito ao princípio da legalidade constitucional assegurado por precedentes desta Corte, em virtude de decisão teratológica proferida pelo Tribunal de Justiça Goiano, em autos de ADI Estadual" (eDOC 1, p. 6).



    Assevera que "o Tribunal de Justiça de Goiás feriu a supremacia da Suprema Corte ao desrespeitar os efeitos vinculantes e a eficáciaerga omnes projetada por seu julgamento em repercussão geral do Tema 1.248. Afinal, se o art. 102, I da Constituição do Estado de Goiás é norma de repetição obrigatória do art. 150, I da Constituição Federal e, se a norma secundária autônoma, já havia sido julgada inconstitucional pelo STF, justamente por afronta ao art. 150, I, CF, houve completo esgotamento da ADI Estadual" (eDOC 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, “a suspensão do processo 5323777-24.2023" e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás e proferida a decisão adequada" (eDOC 1, p. 11).



    Em 18.02.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 9).



    A parte autora da ação direta de inconstitucionalidade estadual, FECOMÉRCIO/GO, apresentou manifestação (eDOC 17).



    O Estado de Goiás apresentou contestação (eDOC 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 29):



    “Constitucional e Tributário. Reclamação. ICMS-Difal. Decreto 9.104/2017 do Estado de Goiás. Inconstitucionalidade assentada pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 1.460.254 (Tema 1.284). Superveniência do julgamento de ADI estadual versando questão idêntica. Inconstitucionalidade do decreto estadual reafirmada pelo órgão especial do TJ/GO em consonância com o caso paradigma. Alegação de inovação quanto à modulação dos efeitos da decisão. Interposição de recursos especiais e extraordinários pelas partes envolvidas na demanda originária. Art. 988, §5º, II do CPC. Reclamação ajuizada em substituição a recurso. Descabimento. – Requer-se o não conhecimento da reclamação.”



    Deixo de reiterar o pedido de informações à autoridade reclamada por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, constata-se o legítimo interesse da reclamante. Isso porque, na origem, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO/GO ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do Decreto Estadual nº 9.104/2017, que instituiu o pagamento do ICMS relativo ao DIFAL – Diferencial de Alíquota Interna e a Interestadual, imposta aos contribuintes goianos optantes do Simples Nacional, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural.



    Esta corte possui orientação no sentido de que são legitimados à propositura da reclamação constitucional “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004)



    No presente caso, a decisão objeto da reclamação, ou a sua cassação, terá efeito material direto em relação à reclamante. Desse modo, na medida em que se observa a defesa de interesse próprio, fica clara a demonstração da legitimidade ativa da reclamante. Reconheço, assim, a legitimidade da parte ora reclamante.



    Prossigo.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela FECOMÉRCIO/GO em face do ato reclamado, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 29, p. 8):



    “O art. 988, §5º, II do CPC estabelece que a reclamação é inadmissível quando “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso, consulta atual ao site do TJ/GO revelou que o julgamento da ADI 5323777.24.2023 segue em tramitação e que o acórdão reclamado foi alvo de recursos especiais e extraordinários interpostos pelas partes envolvidas naquela demanda.



    A jurisprudência dessa suprema corte firmou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada em substituição a recurso eventualmente cabível na origem, também não se prestando para antecipar eventuais julgamentos que ainda estejam em curso”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente